Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-51.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017484-51.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RICARDO YAB VASQUES - CPF: 700.714.564-73 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ. REJEIÇÃO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (QUINQUENAL) E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (TRIENAL). CONFIGURADAS. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS RELEVANTES. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3.º e 5.º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória, para determinar o arquivamento de processos administrativos ambientais e o levantamento dos embargos incidentes sobre imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) verificar a competência do juízo de origem; (ii) aferir a ocorrência de prescrição intercorrente e/ou de prescrição punitiva, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013; (iii) como devem ser fixados os honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar rejeitada
:
a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital tem jurisdição restrita a determinadas comarcas (Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019).

4.
Mérito
: configurada a prescrição intercorrente, ante a paralisação dos processos por mais de 03 (três) anos sem atos instrutórios substanciais, nos termos do artigo 19, §2.º, do Decreto n.º 1.986/2013 e do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

5. O extravio de processo administrativo impossibilita a verificação judicial da legalidade e viola o principio do contraditório e da ampla defesa.

6. Prescrição da pretensão punitiva caracterizada, diante do lapso superior a cinco anos entre a autuação e a decisão administrativa final.

7. Quanto aos honorários, a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo ser observado o escalonamento do art. 85, §§ 3.º e 5.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.”

“2. A prescrição punitiva e a prescrição intercorrente administrativa devem ser reconhecidas quando não observados os prazos e atos processuais relevantes previstos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013.”

“3. Não se aplica a fixação por equidade dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 3.º e § 5.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXXVIII; CPC, art. 85, § 3.º; Decreto Estadual/MT n.º 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, AgRg no AREsp 783118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/03/2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE EMBARGO”
n.º 1017484-51.2021.8.11.0015, ajuizada por
AILTON ORLANDO SERRA e RICARDO YAB VASQUES em desfavor da parte apelante,
em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 292911910):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO / CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE EMBARGO
proposta por
AILTON ORLANDO SERRA
e
RICARDO YAB VASQUES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que
“a presente demanda possui como objetivo especifico o reconhecimento das máculas que recaem sobre o Processo Administrativo n.º 145626/2014 e 135689, bem como os acessórios deles decorrentes (Autos de Infração 0571 e Termo de Embargo 124889 e Auto de Infração 124633 e Termo de Embargo 124833 respectivamente), todos lavrados/instaurados pela SEMA/MT, recaindo sobre o mesmo imóvel rural, explico: I. Auto de Infração n.º 0571, Processo Administrativo n.º 145626/2014 e Termo de Embargo n.º 124589, lavrados/instaurado pela SEMA/MT na data de 12/03/2014, imputando a conduta infracional de “fazer uso de fogo em 850,63ha de área agropastoril sem autorização de órgão ambiental competente”, com fundamento no art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/08, em nome do Primeiro Requerente Sr.º Ailton Orlando Serra, e; II. Auto de Infração n.º 124633, Processo Administrativo n.º 138689 e Termo de Embargo n.º 124833, lavrados/instaurado pela SEMA/MT na data de 23/03/2015, no entanto o Órgão Ambiental Estadual não encontrou o referido processo administrativo, em nome do Segundo Requerente Sr.º Ricardo Yab Vasques”.

Esclarece que
“na data de 02/05/2014, a SEMA/MT confeccionou em desfavor do primeiro Requerente o Auto de Infração n. 0571, imputando-lhe a conduta infracional de ‘desmatar a corte raso 850,63ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, qualificando-o como incurso no art. 70, da Lei 9.605/98, c/c art. 58, do Decreto Federal 6.514/08 (primeiro ato ora impugnado)’” e que “no ano subsequente (2015), a SEMA/MT instaurou outro Processo Administrativo em desfavor do segundo Requerente, atribuindo-lhe o número 138689/2015 (segundo ato ora impugnado), vinculando-o ao Auto de Infração n. 124633 e Termo de Embargo 124833, para apurar a suposta conduta infracional”.

Sustenta que
“no que condiz ao primeiro Processo Administrativo impugnado (n. 145626/2014 – datado de 02/05/2014), após, a devida citação o Requerente apresentou Defesa Administrativa, expondo as razões capazes de cancelar o Auto de Infração, refutando na integralidade das alegações do Auto de Infração, pugnando pela contradita do agente responsável pela fiscalização. No entanto, embora a SEMA/MT tenha movimentado o feito administrativo em momentos singulares, no seu curso operou-se a prescrição em duas de suas modalidades: a prescrição intercorrente e a propriamente dita” e “já no que se refere ao segundo Processo Administrativo impugnado (n. 138689/2015), em meados do ano de 2021 o Requerente em consulta pública realizada no sítio eletrônico da SEMA/MT, verificou a existência do referido processo administrativo em seu desfavor, registrando-se que não foi notificado a respeito de referida lavratura até a corrente data. Para tanto, visando exercer a amplitude defensiva, o Demandante pleiteou cópia do procedimento administrativo ora citada perante a SEMA/MT por diversas vezes, (em 27/05/2021, 08/09/2021 e 20/09/2021 - comprovantes anexos) porém, em nenhuma delas (passados mais de 06 (seis) meses) houve o fornecimento do caderno administrativo”.

Liminarmente pugnou pela
“antecipação dos efeitos do pleiteado provimento final, determinando ao Requerido a SUSPENSÃO dos efeitos dos Autos de Infração 0571 e 124633 e dos Termos de Embargo 124889 e 124833, com o desembargo do imóvel” e, em mérito, requer seja “JULGADO PROCEDENTES OS PEDIDOS lançados na presente peça de ingresso, confirmando em definitivo os efeitos da liminar pleiteada”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 67129523).

O Requerido apresentou sua CONTESTAÇÃO pugnando para que seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS (ID. 71273335).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 75510260).

Despacho de especificação de provas (ID. 82571805). A parte Autora pugnou pelo JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ID. 83104967). O Requerido se manteve inerte.

DECISÃO DE SANEAMENTO (ID. 102758875).

COPIA INTEGRAL DO CADERNO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO (ID. 129976632). MANIFESTAÇÃO AUTORAL pugnando pela EXCLUSÃO da CÓPIA acostada em ID. 132393435, eis que DIVERSO do OBJETO dos autos.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO / CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE EMBARGO proposta por AILTON ORLANDO SERRA e RICARDO YAB VASQUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, o arquivamento dos Processos Administrativos n. 145626/2014 e 138689/2015, correspondente aos Autos de Infração nº 0571 e nº 124633 e aos Termos de Embargo nº 124889 e nº 124833, com o desembargo do imóvel rural em questão.

Extrai-se da inicial que os Requerentes foram autuados pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido instaurados os Processos Administrativos n.º 145626/2014 e n° 135689/2015 (Autos de Infração 0571 e Termo de Embargo 124889 e Auto de Infração 124633 e Termo de Embargo 124833, respectivamente), que segundo suas alegações devem ser anulados, eis que configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal além da prescrição intercorrente.

Por outro lado, sustenta o Requerido Estado de Mato Grosso a
“INEXISTÊNCIA de prescrição da PRETENSÃO PUNITIVA, já que o auto de infração foi lavrado em 2014 em razão do cometimento de infração administrativa praticada no mesmo ano, conforme auto de inspeção colacionado aos autos”,
bem como, afirma a inocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, eis que
“a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo”.

Pois bem!

DAS PRESCRIÇÕES

A priori, oportuno mencionar e transcrever trecho da decisão prolatada pelo d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA em 05.10.2018 no RAI nº 1010273­14.2018.8.11.0000 que, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL é composto por DUAS FASES DISTINTAS: A PRIMEIRA, que pode ser denominada de FASE CONSTITUTIVA, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração.

Depois, vem a SEGUNDA FASE, que pode ser denominada de FASE EXECUTÓRIA.

NA PRIMEIRA FASE, tem-se a POSSIBILIDADE da INCIDÊNCIA da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA decorre do ESCOAMENTO DO PRAZO de CINCO ANOS, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em promover atos necessários ao deslinde da causa.

A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado.

A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito”.
(grifo nosso)

Vencida a parte introdutória, reitero que no caso dos autos aplica-se o regramento do Decreto Estadual n° 1.986/2013, eis que os Processos Administrativos serão finalizados após a entrada em vigor do referido regramento.

Nesse sentido, eis o recente julgado do TJ/MT:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo,
a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (TJ-MT - AI: 10082864020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020 – destaque nosso).

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Analisando a legislação aplicável ao caso, verifico que no art. 19 do Decreto nº 1986/2013 estabelece que
“prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”
e seu parágrafo único determina que
“considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”.

De acordo com o dispositivo legal retro citado, é possível auferir que o PRAZO PRESCRICIONAL de 05 (cinco) anos, REFERE-SE ao PERÍODO que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA detém para INICIAR a APURAÇÃO do crime ambiental, a CONTAR da DATA da PRÁTICA do ATO ou, em sendo o caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta estiver cessada. Ademais, a norma legal especifica quando se deve computar INICIADA a ação de APURAÇÃO, que, de acordo com o parágrafo primeiro, se dá com a LAVRATURA do AUTO de INFRAÇÃO.

Desse modo, no caso dos autos, nota-se que os AUTOS DE INFRAÇÃO Auto de Infração n.º 0571 e n.º 124633 foram lavrados em 12/03/2014. Portanto, de acordo com o artigo 20, inc. I do Decreto Estadual nº 1.986/13 a INTERRUPÇÃO do PRAZO PRESCRICIONAL ocorreu no dia 21/05/2014, pelo RECEBIMENTO do AUTO de INFRAÇÃO pelo autuado, conforme se verifica em ID. 66200995 – Pág. 14.

Nesse sentido,
“
o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput, do referido Decreto,
se refere a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente,
ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal”.
(TJ-MT 10084032620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021 – Destaque nosso).

Logo, o REQUERENTE NÃO logrou êxito em DEMONSTRAR a OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA.

Da Prescrição Intercorrente

Os Requerentes pugnam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, afirmando o processo permaneceu paralisado, sem causas interruptivas da prescrição. Contudo, analisando o processo administrativo, extrai-se os seguintes andamentos:

1) Termo de juntada do AR em 21/05/2014 (Id. 66200995 – Pág. 14);

2) Despacho em 26/05/2014 (Id. 66200995 – Pág. 16);

3) Despacho em 28/04/2017 (Id. 66200995 – Pág. 27);

5) Homologação Decisão Administrativa em 14/08/2019 (Id. 66200995 – Pág. 27);

6) Recurso Administrativo em 17/09/2019 (Id. 66200995 – Pág. 42);

Nota-se que não é possível reconhecer a existência da prescrição intercorrente, pois os períodos não superam os 03 (três) anos caracterizadores da prescrição. Logo, não há que falar em ocorrência do instituto prescricional intercorrente.

Contudo, conforme explanado na apreciação do pedido liminar, entendo que houve excesso de prazo para conclusão dos processos administrativos em questão, sobretudo, por terem sido instaurados nos anos de 2014/2015 sem a respectiva finalização após decorridos 06 (seis) / 07 (sete) anos das autuações.

Destaco novamente que não desconheço que a inobservância do prazo para julgamento do processo administrativo não acarreta qualquer nulidade do processo administrativo por tratar-se de prazos impróprios.

Contudo, estando diante de embargo de atividades, não pode ficar o processo administrativo indefinidamente sem julgamento final do órgão ambiental, após decorridos quase 06 (seis) / 07 (sete) anos da data em que aplicada a autuação questionada, sob pena de subversão do sistema jurídico aplicável.

O Requerido interpôs Agravo de Instrumento (Pje nº 1021421-17.2021.8.11.0000), sendo NEGADO PROVIMENTO, e na oportunidade, transcrevo o entendimento exposado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
“in verbis”:

“O embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os arts. 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005 e o art. 6º do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, como cito:

Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

[...]”.

Art. 6º. O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

Igualmente, o artigo 32 da Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que “o embargo de obra e atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada [...]”.

Dessa forma, é legitimo o embargo lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, isto é, o desmatamento sem autorização do órgão competente.

No caso, embora não se descure da prevalência do princípio da prevenção na seara do Direito Ambiental, o conjunto fático-probatório mostra que, ao menos em cognição sumária, a manutenção do Termo de Embargo n.º 124889 e n.º 124833 aparenta ser desarrazoada, porquanto manifesta a demora na conclusão dos processos administrativos.

Conforme ressaltado pelo magistrado a quo, “não (se) desconhece que a inobservância do prazo para julgamento do processo administrativo não acarreta qualquer nulidade do processo administrativo por tratar-se de prazos impróprios”, contudo, “não pode ficar o processo administrativo indefinidamente sem julgamento final do órgão ambiental, após decorridos quase 06 (seis)/07 (sete) anos da data em que aplicada a autuação questionada, sob pena de subversão do sistema jurídico aplicável”.

Com efeito, a demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.2. Ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. 3. Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem. 4.
A demora excessiva e injustificada da Administraçãona conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável
. (N.U 1008981-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (grifo nosso).

Há, ainda, de se considerar que a constrição do imóvel não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providencias visando à compensação do dano ambiental.

Logo, embora, “(...) em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo de origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora reverso” (ex vi, STJ – REsp n. 1.957.840 (2021/0279264-1 - 02/12/2021), Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/12/2021).

Em face do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau”.

Portanto, a tramitação do processo administrativo por aproximadamente 06(seis) / 07(sete) anos sem a conclusão, configura demora excessiva e injustificada por parte da Administração, implicando ofensa ao princípio da duração razoável do processo e ao princípio da eficiência.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR o ARQUIVAMENTO dos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS n. 145626/2014 e 138689/2015, correspondente aos Autos de Infração n.º 0571 e 124633 e aos Termos de Embargo 124889 e 12483, via de consequência, CONFIRMO a LIMINAR deferida em ID. 67129523. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos dois recursos de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 292911914 – 19.09.2024), (ID. 292911920 – 06.02.2025), ambos acolhidos para sanar o vício de erro material (ID. 292911917 e ID. 292911920, respectivamente).

Ato contínuo, a Fazenda Pública reiterou os termos do apelo (ID. 292911925).

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, e busca a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

No mérito, alega que não está configurada a prescrição intercorrente, uma vez que:
“da cópia que acompanha a exordial, nota-se que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos”
e que:
“todas as manifestações listadas são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente”.

De outro lado, defende que a regularidade dos Termos de Embargo/Interdição n.º 124889 e 124833 porquanto constata a ocorrência de desmate, a corte raso, e ausência a comprovação de regularização ambiental das áreas embargadas.

Quanto aos honorários, pontua que a fixação deve observar o critério da equidade (art. 85, §8.º, do CPC) e, ainda, a necessidade de suspensão do processo até deliberação final de mérito do Tema 1255, pelo STF.

Com base no exposto,
“requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença
a quo”
(ID. 292911915).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição da preliminar de incompetência e que seja negado provimento ao recurso (ID. 292911921).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo e a reforma da sentença, tendo em vista que:
“não se operam as prescrições punitiva ou intercorrente se houver atos instrutórios relevantes no curso do processo administrativo em prazo inferior aos limites legais previstos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, conforme interpretação conferida no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000”
(ID. 297530373).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora (
AILTON ORLANDO SERRA e RICARDO YAB VASQUES) ajuizou, em
23.09.2021
, a presente ação declaratória em face da Fazenda Pública, objetivando
“o arquivamento do Processos Administrativos n. 145626/2014 e 138689/2015, correspondente aos Autos de Infração n.º 0571 e 124633 e aos Termos de Embargo 124889 e 124833, com a desembargo do imóvel rural em questão, por ter se operado a prescrição intercorrente ou a prescrição da pretensão punitiva Estatal; ou, ainda pelo cerceamento defensivo”
(ID. 292911447).

Ao receber a inicial, no dia
05.10.2021
, o magistrado de primeiro grau
deferiu parcialmente
o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos dos termos de embargo (ID. 292911856).

Inconformado, o ente público interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento n.º 1021421-17.2021.8.11.0000,
o qual, desprovido, conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – LEVANTAMENTO DO EMBARGO –DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(N.U 1021421-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Empós, foi apresentada contestação (ID. 292911862) e impugnação (ID. 292911873).

Na decisão saneadora, deliberou-se pela intimação do requerido para juntar a integra do processo administrativo n.º 138689, instaurado contra Ricardo Yab Vasques (ID. 292911905), todavia, a parte acostou documento diverso (ID. 292911907).

Sobreveio, então, a sentença, em
31.07.2024,
que julgou procedente a pretensão autoral, pois
“(...) a tramitação do processo administrativo por aproximadamente 06(seis) / 07(sete) anos sem a conclusão, configura demora excessiva e injustificada por parte da Administração, implicando ofensa ao princípio da duração razoável do processo e ao princípio da eficiência”
(ID. 292911910).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, para o julgamento da presente ação.

Como cediço, a Resolução TJ-MT/OE n.º 02, de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, dispõe que compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger,
bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”. (grifos nossos)

No caso em tela, embora se trate de matéria relacionada ao meio ambiente, esse fator, por si só, não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital (VEMA), notadamente porque a Resolução é clara ao estabelecer que a competência territorial dessa unidade limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não possui competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo da Comarca de Sinop, MT, para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V e art. 51, §1º) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo.

4. Recurso não provido.

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSSILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante a preliminar de incompetência, destaca-se que a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabelece que compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, no âmbito cível, o processamento e julgamento das ações relacionadas ao meio ambiente.

2. Entretanto, observa-se que, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso por si só não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar este caso.

3. Ademais, o princípio do devido processo legal, com ênfase para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso do procedimento administrativo, nos termos do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

4. No caso em questão, nota-se que a empresa apresentou defesa administrativa acompanhada dos documentos pertinentes. Portanto, conclui-se que, neste momento, estão presentes os requisitos que evidenciam a plausibilidade do direito que sustenta a pretensão da parte agravada, em sede de cognição sumária, no processo de origem.

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1019758-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SORRISO – EDIÇÃO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2016 – ALTERAÇÃO A NORMA DE COMPETÊNCIA AMBIENTAL -

PRELIMINAR

REJEITADA -

MÉRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PLEITO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO -

PERICIA JUDICIAL

INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PELO ORGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO

E APELAÇÃO PROVIDOS.

1. A Resolução n.º 03/2016/TP, restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger.

2. A atuação administrativa do órgão de fiscalização ambiental goza de presunção de veracidade, desse modo incumbe ao Requerente, a missão que comprovar que teria ocorrido algum equívoco perpetrado pela autoridade fiscal.

3. O documento público ambiental, sobretudo Auto de Infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência da degradação do meio ambiente.

4. Agravo Interno provido e Recurso de Apelação provido.

(N.U 0000794-64.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – MATÉRIA AMBIENTAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO STJ – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA – NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – ACOLHIMENTO.

Em vista do reconhecimento da competência do Juízo prolator da decisão, objeto do Agravo de Instrumento, pelo Superior Tribunal de Justiça, na Reclamação, apresentada pelo embargante, deve o acórdão embargado que reconheceu a incompetência daquele Juízo, ser declarado nulo.

(N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP
– NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo.

DO MÉRITO:

O instituto da prescrição está intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal no que se refere à apuração de eventuais infrações administrativas ambientais, bem como à aplicação das penalidades delas decorrentes.

Assim, caso a Administração Pública permaneça inerte durante período fixado em lei, ficará impedida de exercer seu poder-dever sancionador.

No plano legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, em seu art. 1.º, estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, prevê o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Já o Decreto Federal n.º 6.514/2008, de forma especifica, disciplina as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, aplica-se apenas às ações punitivas da
Administração Pública Federal,
direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
no exercício do poder de polícia.

Portanto, no âmbito estadual ou municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional do Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo norma específica editada pelo respectivo ente federativo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria foi regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que
“Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”.
O ato normativo entrou em vigor no dia 1.º.11.2013 e foi revogado pelo Decreto n.º 1436, de 18.07.2022.

Observa-se que foram delineadas 03 (três) modalidades de prescrição, a saber: a)
prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 05 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração; b)
prescrição intercorrente
, com prazo de 03 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e c)
prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contada entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

Quanto à prescrição executória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 467, firmou que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Feitas essas considerações, cumpre relembrar, ainda, que, de acordo com o art. 19, §2.º, do Decreto Estadual n.º 1986/2013, vigente à época dos fatos, incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração de auto de infração ambiental paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

Ademais, o art. 20, do mesmo diploma normativo preleciona que a prescrição se interrompe: I) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital;
II) por qualquer ato inequívoco praticado pela administração que denote a apuração do fato;
e III) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso.

No julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou tese no sentido de que atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório substancial, não têm o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente.

Tal orientação reforça o princípio da segurança jurídica, ao assentar que apenas atos administrativos dotados de efetivo conteúdo instrutório, capazes de impulsionar o procedimento e de demonstrar a apuração concreta da infração, podem interromper a prescrição, afastando a interrupção por meras formalidades processuais desprovidas de relevância.

Logo, para afastar a configuração da prescrição intercorrente, impõe-se à Administração Pública o ônus de demonstrar que, no transcurso do prazo prescricional, foram praticados atos administrativos inequívocos, dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, seja por meio da produção de provas, da realização de diligências, ou de qualquer outra medida que evidencie a continuidade da apuração do fato infracional.

Da análise da linha cronológica dos atos administrativos praticados, depreende-se que, como bem consignado pela parte apelada:
“no Processo Administrativo n.º 145626/2014, o ato administrativo que teve o condão de interromper a prescrição foi a lavratura do Auto de Infração em face do Primeiro Apelado, na data de 12/03/2014 e, depois somente em 14/09/2019 foi praticado novo ato com força de interromper a contagem o prazo prescricional, tornando evidente a ocorrência da prescrição”
.

Igualmente,
“em relação ao Processo Administrativo n.º 138689/2015 também é certo que a prescrição se operou, posto que desde a lavratura do Auto de Infração n. 124633 em Maio de 2015 até hoje o feito permanece sem localização pela SEMA/MT e, daí, paralisado”
(ID. 292911921).

Em que pese o argumento do órgão ministerial de que:
“em ambos os casos, vislumbram-se atos que interromperam ambos os prazos prescricionais. Houve despacho da SEMA/MT em prazo menor que o lapso temporal de (03) três anos sobre a reincidência e posterior encaminhamento para decisão final antes do decurso de tempo de 05 (cinco) anos”
, este não merece prosperar.

Nessa perspectiva, comprovada a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a mera prática de atos formais, desprovidos de conteúdo instrutório substancial, não se mostra apta a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000. A propósito, não destoa a jurisprudência desta Colenda Câmara:

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 15113/2017 e declarou a nulidade do auto de infração n. 133456/2017 e do termo de embargo n. 123789/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que apurou o auto de infração ambiental; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho relevante.

4. No caso, houve lapso temporal superior a 3 anos sem a prática de atos processuais relevantes aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional entre a defesa administrativa (27/01/2017) e o despacho de encaminhamento para decisão (30/03/2021).

5. As certidões de consulta juntadas não se caracterizam como atos inequívocos de instrução ou impulso processual relevante para interromper a prescrição intercorrente.

6. Operou-se, portanto, a prescrição intercorrente em 27/01/2020, prejudicando a decisão administrativa proferida em 12/04/2021.

7. Quanto aos honorários, o valor da causa de R$ 247.640,00, ainda que expressivo, não se mostra tão exorbitante a ponto de justificar a mitigação do percentual fixado em 10%, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese: 1. A prescrição intercorrente é interrompida apenas por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2. O valor da causa de R$ 247.640,00 não é tão exorbitante a ponto de justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo observar o percentual legal de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1025362-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 11/03/2025.

(N.U 1000905-57.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR Nº 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2º, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

5. Tese fixada no IRDR nº 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Cumpre destacar que o extravio ou a perda do processo administrativo fiscal equipara-se à sua inexistência jurídica, o que implica a nulidade do título dele oriundo e, por conseguinte, acarreta a inviabilidade de sua execução.

Tal circunstância compromete de forma irreversível o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de inviabilizar o controle jurisdicional quanto à legalidade dos atos administrativos pretensamente praticados, confira-se:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n 393636/2014, instaurado pela SEMA/MT em razão de Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados em 16.7.2014.

O Processo administrativo se encontra extraviado desde 2014, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. Certidões e ofícios comprovam a paralisação do feito por mais de oito anos. Apelado não teve acesso aos autos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos caracteriza prescrição intercorrente; (ii) saber se o extravio dos autos administrativos compromete a validade dos atos sancionatórios; e (iii) saber se é aplicável a fixação de honorários por equidade, conforme o Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de movimentação processual por período superior a três anos, aliada ao extravio dos autos, caracteriza prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.

O decurso de quase onze anos desde a instauração do processo administrativo, sem decisão diante do extravio dos autos, caracteriza a prescrição da pretensão punitiva, conforme teses fixadas no IRDR – Tema 9.

O extravio dos autos impede o exercício do direito de defesa do autuado.

Inaplicável a fixação de honorários por equidade, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável. Percentual fixado na sentença observou os critérios legais do art. 85, §3º, I, do CPC.

Tema 1.255/STF não se aplica ao caso, pois não se trata de hipótese de valor exorbitante da causa ou condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza prescrição intercorrente a paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos sem prática de atos relevantes, como também a prescrição quinquenal diante do extravio do processo por quase onze anos, sem decisão administrativa. 2. O extravio dos autos administrativos compromete a validade dos atos sancionatórios e impede o exercício da ampla defesa.
3. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §3º, do CPC, sendo inaplicável a equidade quando o valor da causa não for irrisório nem inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:; TJMT, N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2ª Câmara de Direito Público, j. 01.5.2025.

(N.U 1018850-91.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PARALISAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FALHA ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Josemar Ferronato, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 140065/2011, do Termo de Embargo nº 122593/2011 e do Processo Administrativo nº 678.830/2011, sob a alegação de paralisação administrativa por mais de dez anos, com consequente configuração de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva. O juízo de origem concedeu a segurança e declarou nulos os atos administrativos, decisão mantida em sede recursal e de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de mais de três anos sem movimentação processual caracteriza a prescrição intercorrente, mesmo em caso de extravio dos autos administrativos; (ii) estabelecer se a inércia administrativa por mais de cinco anos após a ciência do auto de infração configura a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paralisação do processo administrativo ambiental desde 22/11/2013, sem qualquer ato inequívoco de apuração ou julgamento, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4.

O extravio dos autos, reconhecido pela própria Administração, não afasta a responsabilidade estatal pela tramitação processual, tampouco elide a configuração da inércia administrativa como causa da prescrição.

5.

A ausência de qualquer causa interruptiva entre a ciência do autuado (18/01/2012) e 18/01/2017 configura prescrição da pretensão punitiva quinquenal, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6.

A alegação de que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes é improcedente, pois o controle judicial de legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, é plenamente legítimo.

7.

A manutenção de auto de infração e termo de embargo prescritos acarreta prejuízos concretos ao impetrante, impedindo acesso a crédito rural, a tradings e fornecedores, e afetando diretamente o exercício regular da atividade agrícola.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 012668-37.2022.8.11.0000; STF, ARE 0002726-73.2007.4.04.7009, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.06.2018.

(N.U 1044945-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.”. (TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

2. “(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004323-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

Infere-se, ainda, que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 0571 e Termo de Embargo n.º 124889 (12.03.2014) e a data da prolação da decisão administrativa que homologou a penalidade (14.08.2019), transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, configurada, também, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, o que obsta a exigibilidade da multa imposta no âmbito do procedimento administrativo.

Desse modo, a pretensão punitiva da Administração Pública encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição, tanto em sua forma ordinária quanto intercorrente. Por conseguinte, revela-se prejudicada a discussão acerca da validade dos Termos de Embargos/Interdição n.º 124889 e 124833.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, vencida a Fazenda Pública, deve ser observado disposto no art. 85, § 3.º, do CPC.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Logo,
a fixação por equidade constitui medida excepcional, aplicável apenas nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos presentes autos.

Quando o dispositivo legal acima transcrito menciona
“proveito econômico inestimável”,
está se referindo, de forma clara, àquelas causas nas quais não é possível atribuir valor patrimonial à lide. Portanto, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Igualmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255), que versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Contudo, não determinou, até o momento, a suspensão da tramitação dos processos que tratam da matéria.

Dessa forma, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o percentual mínimo previsto na legislação processual, observando-se o proveito econômico auferido.

Todavia, deve ser respeitado o escalonamento previsto no § 5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025